Tribunal: TJMT
Processo: 1009491-57.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009491-57.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assembléia]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROHNNER TADEU OLIVEIRA SANTOS - CPF: 327.791.941-20 (RECORRENTE), ROHNNER TADEU OLIVEIRA SANTOS - CPF: 327.791.941-20 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL BRISAS DO PARQUE - CNPJ: 27.613.537/0001-83 (RECORRIDO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO
CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
NULIDADE DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. IRREGULARIDADE AFASTADA.
ATOS POSTERIORES QUE SUPRIRAM A NULIDADE
. AUSÊNCIA DE PROVAS DO PREJUÍZO. PRINCÍCPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA DO ATO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela parte autora
,
em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, inerente a nulidade da assembleia geral ordinária realizada no dia 11/02/2025

2. A parte autora
pretende a
nulidade da sentença, sob o fundamento que é citra petita, extra petita, ultra petita e negativa de jurisdição. No mérito arguiu que
assembleia geral ordinária realizada no dia 11/02/2025
é nula e não há ato que possa convalidar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. Há
quatro
quest
ões
em discussão: (i)
saber se a sentença é nula, de acordo com as razões levantadas pelo autor; e (ii) saber se a assembleia
geral ordinária realizada no dia 11/02/2025
é nula, e não houve ato posterior que modificou
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.
A
sentença proferida pelo Juízo
a quo
analisou os argumento suscitados e provas apresentadas, tanto pela parte autora, quanto pela ré, não havendo que se falar em nulidade da sentença, bem como os embargos de declaração opostos pelo autor, visava discutir o mérito da ação, logo a decisão que os rejeitou o fez corretamente.

5.
Malgrado se constate a inicial irregularidade
ocorrida na
assembleia geral ordinária realizada no dia 11/02/2025
, não se vislumbra no caso concreto efetiva
violação, uma
que efetivamente discutiram e elegeram
novo sindico e o conselho fiscal e consultivo seguiu a regra legal
,
assim
não mais subsistiu a irregularidade suscitada na lide
.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso inominado

conhecido e não provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que
se
postula a declaração de nulidade da Assembleia Geral Ordinária para a eleição do Síndico, do Conselho Consultivo e do Conselho Fiscal realizada no dia 11/02/2025
, ao fundamento que foi eleito
somente 01 (um) conselheiro consultivo e 01 (um) conselheiro fiscal,
e que isso
estaria em desacordo com o art. 23, da Lei n.º 4.591/64,
uma vez que
o Conselho Consultivo deve
ria
ser composto por 03 (três) membros.

O
Recurso Inominado
foi
interposto

em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, inerente a nulidade da assembleia geral ordinária realizada no dia 11/02/2025

A parte autora pretende a nulidade da sentença, sob o fundamento que é citra petita, extra petita, ultra petita e negativa de jurisdição. No mérito arguiu que assembleia geral ordinária realizada no dia 11/02/2025 é nula e não há ato que possa convalidar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
.

Ausência de nulidade da sentença

O recorrente alega que
a sentença é nula, conforme argumentos e apontamentos transcritos abaixo:

“
a) Citra petita – não apreciou o pedido central (nulidade da AGO de 11/02/2025);

b) Extra petita – analisou matéria estranha à inicial (renúncias, AGE e alteração da convenção);

c) Ultra petita – reconheceu efeitos
convalidadores
de atos derivados, extrapolando a lide;

d) Negativa de jurisdição – decisão sobre os embargos padronizada, sem análise dos fundamentos.
”

Contudo, analisando a sentença proferida pelo Juízo
a quo,
é possível constatar que houve a
analise
do pedido da nulidade da AGO de 11/02/2025, sendo afastado o pedido, em razão dos atos ocorridos posteriormente, trazidos aos autos através da defesa, podendo ser esses reconhecidos como atos que saram o vício passível de nulidade arguido pelo autor.

Ademais, os embargos de declaração opostos contra a sentença, visavam rediscutir o mérito, recurso esses incabível para rediscussão do mérito, motivo pelo qual a decisão que os rejeito, o fez com fundamento legal.

Desse modo, não há nulidade na sentença a ser proferida, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida.

Mérito – Nulidade de AGO sanada em atos posteriores

O recorrente suscita a nulidade da AGO ocorrida em 11/02/2025, em razão de não ser observada a obrigação legal do conselho ser constituído por 03 membros.

Todavia, conforme pode-se extrair das provas apresentadas na defesa, e reconhecido pelo Juízo
a quo,
no dia 23/04/2025 houve a
renuncia
dos membros eleitos em 11/02/2025, sendo eleito o corpo diretivo temporário, no qual inclusive o Autor fazia parte como um conselheiro fiscal.

Além disso em 03/06/2025 foi realizada nova AGO, que culminou em nova eleição, agora
de forma definitiva, sendo eleito o novo corpo de gestão para o biênio 2025/2027.

Ademais, não se constatou quaisquer prejuízos aos condôminos, até mesmo porque os atos posteriores supriram a nulidade apontada, assim,
em face da dinâmica das relações jurídicas sociais, haverá casos em que o próprio interesse da coletividade será
melhor
atendido com a subsistência do ato nascido de forma irregular, de certo que a razoabilidade é a medida sempre preferível para se mensurar o acerto ou desacerto de uma solução jurídica.

Desse modo, a sentença proferida não carece de reparo.

DISPOSITIVO

Posto isso,
CONHEÇO

o
recurso interposto por ser tempestivo e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Por consequência, condeno
o autor
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025